Tribunal: TJPA
Processo: 0027700-86.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027700-86.2016.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: SHIRLEY DENISE SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: ROMULO MULLER DOS SANTOS MELO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 129, §2º, INC. II, DO CP. APELAÇÃO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DOLO EVENTUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – A assistente de acusação pretende a reforma da sentença que absolveu o

apelado do crime de lesão corporal gravíssima porque este agiu com dolo eventual pois quando da cirurgia para retirar seu ovário direito, o apelado retirou o ovário esquerdo, fazendo com que perdesse sua função reprodutiva.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A circunstância do apelado ter retirado órgão diverso do que fora indicado na cirurgia configura, ou não, dolo eventual.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - As provas dos autos não deixam dúvidas que o recorrido sabia que a cirurgia a ser realizada era para retirar o ovário direito e não o esquerdo. Dessa forma, a apelante teve que se submeter, posteriormente, a outra cirurgia para extrair o ovário direito, razão pela qual perdeu sus funções reprodutivas. Ocorre que tal conduta não pode ser entendida como dolo eventual, pois o apelado não agiu com indiferença, assumindo o risco de produzir o resultado. Muito pelo contrário, diante das circunstâncias ocorridas durante o ato cirúrgico, a fim de preservar a saúde da apelante, realizou análise equivocada, baseada tão somente em análise visual, entendendo que o ovário esquerdo se encontrava em pior situação que o direito, motivo pelo qual realizou sua retirada. Portanto, sua conduta foi imprudente, devendo ser punida a título de culpa. Entretanto, não se pode operar a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, uma vez que foi atingido pela prescrição.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SHIRLEY DENISE SOUZA DE ALMEIDA
, inconformada com a sentença que absolveu o apelante
RÔMULO MULLER SANTOS MELO
da prática do crime do art. 129, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A apelante sustenta que, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, o dolo eventual ficou provado, pois o recorrido tinha ciência que deveria extrair o seu ovário direito e não o esquerdo, fazendo com que perdesse sua função reprodutiva.

Por isso, pede o provimento do apelo para ver o recorrido condenado nas penas do art. 129, §2º, inc. II, do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 21/08/2016, a apelante se submeteu a procedimento cirúrgico para retirar o ovário direito. Todavia, o apelado, responsável pela realização do procedimento, retirou seu ovário esquerdo. Ao ser questionado pela recorrente, o apelado afirmou que o órgão retirado apresentava maior volume que o normal.

Por esse motivo, o recorrido foi denunciado pela prática do crime do art. 129, §2º, inc. III, do CP sendo, após a instrução processual, absolvido, uma vez que as provas dos autos, especialmente o termo de consentimento assinado pela recorrente, demonstraram que a apelante tinha ciência de que o recorrido poderia realizar a retirada de outros órgãos que apresentassem outras patologias, agindo, então, com risco permitido.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO

A apelante sustenta que, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, o dolo eventual ficou provado, pois o recorrido tinha ciência que deveria extrair o seu ovário direito e não o esquerdo, fazendo com que perdesse sua função reprodutiva.

Pois bem. As provas dos autos não deixam dúvidas que o recorrido sabia que a cirurgia a ser realizada era para retirar o ovário direito e não o esquerdo. Dessa forma, a apelante teve que se submeter, posteriormente, a outra cirurgia para extrair o ovário direito, razão pela qual perdeu sus funções reprodutivas.

Ocorre que tal conduta não pode ser entendida como dolo eventual, pois o apelado não agiu com indiferença, assumindo o risco de produzir o resultado. Muito pelo contrário, diante das circunstâncias ocorridas durante o ato cirúrgico, a fim de preservar a saúde da apelante, realizou análise equivocada, baseada tão somente em análise visual, entendendo que o ovário esquerdo se encontrava em pior situação que o direito, motivo pelo qual realizou sua retirada. Portanto, sua conduta foi imprudente, devendo ser punida a título de culpa.

Entretanto, não se pode operar a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, uma vez que foi atingido pela prescrição.

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/02/2025